Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADOS. LEIS no 10.820/2003 E no 14.509/2022. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TESE 1.085 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O CDC é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
2. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei (Leis no 10.820/2003 e no 14.509/2022), ficando o desconto limitado a 35% e 5% destinado à margem de cartão de crédito. 2.1. Não há falar em ilegalidade ou necessidade de repactuação das parcelas existentes, quando estas não superam o percentual máximo permitido na legislação de regência.
3. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/20234.
4. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
5. Recursos conhecidos e providos.